Tribunal: CARF
Processo: 16682.903836/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903836/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.922 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-097.492 (fls. 97), pela
DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso voluntário (fls. 111) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
da
declaração
de
compensação
–
DCOMP
no
05871.82313.180714.1.3.03-5107 (fls. 65), a qual aponta o direito creditório oriundo no saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903836/2017-22
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903836/2017-22

negativo de CSLL do ano 2013, no valor de R$ 20.159.720,03, com origem em retenções na
fonte (código 6190), em estimativas pagas e em estimativas compensadas.
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou na DCOMP
estimativas compensadas no total de R$ 5.385.825,28, contudo, somente foram confirmadas as
compensações no total de R$ 4.854.466,92. Tais diferenças levaram ao reconhecimento parcial
do direito de crédito e a consequente homologação parcial da DCOMP, por meio do despacho de
fls. 74.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 12), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que a não consideração de estimativas compensadas implica a cobrança em
duplicidade da mesma obrigação tributária.
A autoridade julgadora de primeira instância afastou a tese do manifestante e
considerou-a improcedente (fls. 97).
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 111), o interessado repisa o
argumento trazido na referida manifestação de inconformidade no sentido de que a não
consideração de estimativas compensadas implica a cobrança em duplicidade da mesma
obrigação tributária, devendo ser reformada a decisão atacada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2019
(fls. 108) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 07/06/2019 (fls. 109). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Assim como fez em sua impugnação, o recorrente defende que as estimativas
quitadas por compensação devem ser consideradas na apuração do presente saldo negativo,
independentemente do resultado da compensação, pois a glosa combatida implica a cobrança em
duplicidade da mesma obrigação tributária.
Essa questão já foi amplamente debatida no âmbito deste Tribunal
Administrativo, de modo que foi possível chegar a uma pacificação, em sentido alinhado à tese
do recorrente, nos termos da Súmula CARF no 177, verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Diante dessa orientação vinculante, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903836/2017-22

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 122
DF CARF MF
Original